Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-20.2022.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FIRMINO NEPOMUCENO MENDES - CPF: 241.590.261-68 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUZINEI FATIMA PADILHA MENDES - CPF: 551.582.181-53 (RECORRIDO), ALEFER PADILHA DA SILVA (RECORRENTE), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Recurso Inominado:

1001898-20.2022.8.11.0053

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

ALEFER PADILHA DA SILVA

Recorrido(s):

FIRMINO NEPOMUCENO MENDES e OUTRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA NÃO APRECIADO. CITAÇÃO EM MENOS DE 48H DA SESSÃO CONCILIATÓRIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 19 DA TRU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando detidamente os autos verifica-se que a parte Recorrente fora intimada da designação da audiência de conciliação sem interregno temporal mínimo, previsto pelo art. 218, § 2.o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço.

2.
Não se pode ignorar que “
A Lei 9.099/95 não determina um prazo mínimo entre a intimação e a ocorrência do ato conciliatório, aplica-se, subsidiariamente, a regra imposta no artigo 218, § 2o, do Código de Processo Civil (quarenta e oito horas).
” (N.U 1006295-45.2017.8.11.0006, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, J. 06/08/2020, DJE 09/08/2020)

3.
Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, “
O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.
” (Súmula n. 19 da Turma Recursal)

4.
No caso concreto, “
A citação da Recorrente, sem observar o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito horas) entre esta e a audiência de conciliação, gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, notadamente quando a Recorrente pugnou pela designação de nova audiência, justificando sua ausência, pedido pelo qual não foi apreciado pelo juízo a quo, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal
.
” (N.U 1015591-59.2020.8.11.0015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, J. 08/11/2021, DJE 09/11/2021)

5.
Portanto, nula é a sentença que decretou a revelia da parte reclamada, ora Recorrente, quando não verificado o interlúdio mínimo de 48 (quarenta e oito horas) entre a intimação e a data da audiência de conciliação.

6.
Sentença anulada, determinando-se a designação de nova audiência de conciliação e a oportunização de apresentação de defesa e réplica.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não foi citada/intimada para comparecer à audiência de conciliação com prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) da realização do ato solene.

Analisando detidamente os autos verifica-se que a parte Recorrente fora intimada da designação da audiência de conciliação sem interregno temporal mínimo, previsto pelo art. 218, § 2.o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço.

Não se pode ignorar que “
A Lei 9.099/95 não determina um prazo mínimo entre a intimação e a ocorrência do ato conciliatório, aplica-se, subsidiariamente, a regra imposta no artigo 218, § 2o, do Código de Processo Civil (quarenta e oito horas).
” (N.U 1006295-45.2017.8.11.0006, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, J. 06/08/2020, DJE 09/08/2020)

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, “
O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.
” (Súmula n. 19 da Turma Recursal)

No caso concreto, “
A citação da Recorrente, sem observar o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito horas) entre esta e a audiência de conciliação, gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, notadamente quando a Recorrente pugnou pela designação de nova audiência, justificando sua ausência, pedido pelo qual não foi apreciado pelo juízo a quo, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal
.
” (N.U 1015591-59.2020.8.11.0015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, J. 08/11/2021, DJE 09/11/2021)

Portanto, nula é a sentença que decretou a revelia da parte reclamada, ora Recorrente, quando não verificado o interlúdio mínimo de 48 (quarenta e oito horas) entre a intimação e a data da audiência de conciliação.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada, bem como determinar a designação de nova audiência de conciliação, oportunizando às partes a apresentação de defesa e réplica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023